Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO RECURSAL. DEFERIMENTO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.

3. Tratando-se de recurso envolve exclusivamente a discussão a respeito do valor dos honorários de sucumbência, é possível a substituição do polo ativo recursal, para que passe a constar como apelante a própria sociedade de advogados que representa a parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.